Tribunal: STF
Processo: ARE 1543954
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Piauí:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUIÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. 1. O Autor da rescisória se desligou do serviço público antes da emenda constitucional n. 41 e, antes da referida emenda, era permitido acumular aposentadorias. 2. Não há direito adquirido contra a Constituição Federal, mas há direito adquirido contra emenda constitucional. 3. O acórdão rescindendo violou o art. 37, XI, da Constituição Federal, em sua redação original. 4. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE” (fl. 7, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos por Antônio Medeiros Moreira foram parcialmente conhecidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O cabimento dos embargos de declaração está restrito às hipóteses do art. 1.022, I, II e III do CPC/2015. Assim, verificado nos autos a ausência de manifestação judicial a pontos relevantes, o saneamento da omissão é medida que se impõe, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC. 2. In casu, revela-se adequado e necessário o acolhimento dos presentes aclaratórios, em razão da omissão apontada no acórdão impugnado, restando verificado que, de fato, houve a violação de lei apontada na ação rescisória, referente aos arts. 300, 302 e 303, do CPC/73, a qual restou omissa no julgado. A respeito da inovação de argumento em sede recursal, é entendimento consolidado nos diversos Tribunais do país acerca da sua impossibilidade. 3. Em verdade, não se trata de se invocar o direito adquirido à manutenção, após a EC 41/2003, da percepção de remuneração superior ao teto constitucional, ainda que se tratassem de verbas de natureza pessoal, mas sim de reaver os valores indevidamente descontados de seu contracheque, referentes às vantagens pessoais, no período anterior à vigência da EC 41/2003, ou seja até Dezembro/2003, nos termos do concedido pelo juízo de 1ª grau. 4. Não há dúvidas quanto à eficácia imediata da EC 41/2003, contudo não se aplica às parcelas descontadas ilegalmente, antes da vigência da emenda constitucional, devendo-se, para melhor entendimento, utilizar-se do Tema 480 da Corte Suprema, no qual é reafirmado que somente após a EC 41/2003 as vantagens pessoais passaram a ser incluídas no teto. 5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação rescisória, reformando o acórdão rescindendo na sua totalidade, e restabelecendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos pelo Piauí foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República, o art. 9º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Argumenta que o acórdão recorrido, pelo qual julgada procedente a ação rescisória ajuizada pelo Policial Militar agravado, deveria ser reformado para serem excluídas as vantagens pessoais recebidas acima do teto remuneratório dos servidores públicos (e-doc. 54).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 257 e 480 da repercussão geral na origem (e-doc. 58).



    4. Ao julgar o agravo interno interposto pelo Piauí, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado reconsiderou a negativa de seguimento do recurso extraordinário e proferiu novo juízo de admissibilidade, para inadmitir o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 64).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o RE contém razões suficientes a ensejarem, da parte deste Colendo STF, a reforma de decisão recursada” (fl. 8, e-doc. 66).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado agravante, o Tribunal de origem assinalou:



    “O embargante pugna pela integração do acórdão para fazer constar que ‘na contestação de ID Num. 4934249 - Pág. 674 e seguintes, o Estado do Piauí deixou claro que, conforme reconhecido na Sentença original, a presente demanda padece de vício fatal consistente na AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS DIREITOS ALEGADOS, vício que o autor não corrigiu tempestivamente na Ação de Origem, e que, certamente, não pode ser corrigido em Ação Rescisória.’ 



    Ocorre que a tese de omissão suscitada acerca da situação acima descrita não deve prosperar, visto que no julgamento dos primeiros embargos de declaração foi reconhecida justamente a violação aos arts. 300, 302 e 303, do CPC/73, aplicável à espécie, fundamento base da presente ação rescisória, por ter havido inovação recursal quanto a tese apresentada pelo Estado em sede de apelação, apresentada em face de sentença procedente em parte, tendo atendido ao argumento do ente público de ausência da juntada dos contracheques aptos a comprovar o direito alegado na exordial, não suscitados na fase probatória, ou seja, na contestação. 



    Ressaltou-se, ainda, que nem mesmo na sentença de mérito da ação original foi reconhecida a existência de vício fatal decorrente de ausência de documentos comprobatórios dos direitos alegados pelo autor. 



    Nesse sentido, a tese levantada pelo ente público que motivou a reforma do julgado foi suscitada, pela primeira vez, nas razões do apelo, o que representou inovação da matéria de direito (...)



    Dessa forma, não há que se falar em omissão do acórdão com a necessária integração de situação não reconhecida na sentença dos autos originais, razão pela qual mantenho o acórdão nos termos exarados” (fls. 4-5, e-doc. 52).



    No recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o Eg. TJPI – ao conceder a segurança sob o fundamento de que a gratificação pessoal já era percebida antes da EC 41/2003, razão pela qual o impetrante teria o direito adquirido de recebê-la acima do teto, sem a incidência do redutor, em obséquio ao princípio da irredutibilidade de vencimentos – incorreu em manifesta violação ao inciso XI do art. 37 da CF, além do art. 9º da Emenda Constitucional nº 41/03 e do art. 17 do ADCT, razão pela qual deve ser reformado” (fl. 11, e-doc. 54).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ofensa a dispositivos constitucionais, consistente no recebimento de vantagens pessoais acima do teto remuneratório dos servidores públicos, sem impugnar, de forma objetiva e específica, o fundamento do acórdão recorrido de que “ houve a violação de lei apontada na ação rescisória, referente aos arts. 300, 302 e 303, do CPC/73” (fl. 9, e-doc. 48) . Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.523.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Subsistem os fundamentos adotados pela Presidência do Tribunal de Justiça do Piauí ao reconhecer a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal, pelo que nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora